Tribunal: TJDFT
Processo: 0031838-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0031838-64.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Recebo as apelações interpostas por SUMÔ-SAM - CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP E HEBERT DA SILVA TAVARES (ID. 13166059, pag. 01-46), GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA (ID. 13166062, pag. 01-28) e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (ID. 13166071, pag. 01-17), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 13166060, 13166063 e 13166072). Contrarrazões aos ID. 133166069 e 13166076. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 18:45:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator